Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-02.2018.8.11.0106
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000405-02.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO CARLOS DA COSTA - CPF: 813.525.301-04 (APELANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (APELANTE), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), SILVANA DE JESUS FARIAS - CPF: 874.049.231-15 (APELANTE), LUIS FERNANDO SILVA LOBO - CPF: 405.583.201-04 (APELADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em Embargos à Execução, é ônus do Embargante juntar aos autos provas necessárias à comprovação de suas alegações (art. 914, parágrafo único, c/c art. 373, II, ambos do CPC). No caso, não ficou comprovada as teses de inadimplência do contrato pelo Recorrido, muito menos que o contrato foi integralmente quitado, ou que o Apelado deve quantia aos Recorrentes e/ou, ainda, que, na verdade, pretende receber quantia que foi tomada emprestada com juros de 5% (cinco por cento).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ricardo Carlos da Costa e outros
em razão da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
Luiz Fernando Silva Lobo
, em virtude da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 0000988-21.2017.8.11.0106
.

Em suas razões recursais, os Recorrentes alegam exceção de contrato não cumprido, sob a tese de que o Apelado deixou de transportar o gado, que era sua obrigação.

Aduzem que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para dar guarida aos seus pedidos e, assim, pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 134678157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrido Luis Fernando Silva Lobo ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos Apelantes, sob o fundamento de que as partes firmaram contrato de parceria que tinha por objeto a cria de bezerros por meio de 200 (duzentas) vacas de sua propriedade.

Alegou que entregou as vacas em idade reprodutiva, identificadas e que estavam em perfeito estado físico, bem como que os Executados/Apelantes ficaram responsáveis pela entrega, por escrito, de relatórios mensais de controle e de evolução do estoque referente ao desenvolvimento dos animais e da reprodução.

Argumentou que o contrato foi firmado com prazo de duração máxima de 36 (trinta e seis) meses e que a entrega deveria ser da seguinte forma:

a) em 04/04/2015 – entrega do primeiro desmame de bezerros com idade entre oito e nove meses;

b) em 04/04/2016 – entrega do segundo desmame de bezerros com idade entre oito e nove meses;

c) em 03/04/2017 – entrega do terceiro desmame de bezerros com idade entre oito e nove meses, desocupação da área e devolução do gado ao proprietário.

O Exequente/Apelado alegou que os Recorrentes não cumpriram integralmente o contrato, posto que deixaram de devolver 28 (vinte e oito) cabeças de gado, que totaliza 336 arrobas, assim como não entregaram o segundo desmame de bezerros com total de 382 arrobas.

Sustentou que em virtude da relação íntima de amizade entre as partes, tentou negociar o débito, esperou que os Apelantes cumprissem o contrato e lhe entregassem as 28 (vinte e oito) cabeças de vacas restante, equivalente a 336 arrobas a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), que corresponde a R$ 42.336,00 (quarenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais), bem como lhe entregassem o segundo desmame de bezerros totalizando 382 arrobas a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) a arroba, com valor de R$ 50.688,00 (cinquenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais); entretanto, todas as tentativas foram frustradas, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Ao opor os Embargos à Execução, os Apelantes suscitaram preliminar de falta de título executivo, sob a tese de que o Recorrido não juntou o original do contrato.

Arguiram exceção do contrato não cumprido. Afirmaram que embora o Recorrido tenha se comprometido a entregar os animais na propriedade do tratador, jamais cumpriu essa obrigação, pois eles, os Embargantes/Recorridos, que transportaram as vacas.

Também sustentaram que na data da entrega das vacas, isso é, em 26/06/2017, um bezerro e seis bezerras ainda estavam mamando, acompanharam as vacas e deveriam ser devolvidos, mas não foram.

Alegaram, ainda, que durante o prazo contratual efetuaram diversos outros pequenos negócios verbais ligados diretamente ao contrato de parceria.

Argumentaram que prestaram 17 horas de serviço de máquina (trator de esteira) na propriedade do Recorrido, pelo valor de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais); que o Recorrido comprou dos Apelantes uma “carretinha” pelo preço de R$ 8.000,00 (oito mil reais); compraram peças em Goiânia-GO a pedido do Apelado e despenderam R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), bem como arcaram com o transporte e frete do gado, quando era responsabilidade do Recorrido.

Afirmaram que as partes pactuaram que o serviço de maquinário e as despesas seriam abatidos do valor devido do arrendo.

Seguiram argumentando que o Apelado se recusou a receber o gado na data aprazada e que, por esse motivo, sofreram inúmeros transtornos, pois os animais permaneceram até 26/06/2017 na propriedade consumindo o pasto.

De outro vértice, argumentaram que o Recorrido não apresentou o demonstrativo do débito atualizado.

Alegaram que pagaram o segundo ano do arrendamento por meio de um cheque; contudo, o Apelado emprestou dinheiro aos Recorrentes e, desde então, passou a cobrar juros de 5% (cinco por cento) ao mês. Ou seja, sustentaram que o contrato já foi quitado e que o Recorrido pretende, na realidade, é receber o valor que lhes emprestou, sem saldar o que também lhes deve.

Ao final, requereram que fosse reconhecida a quitação do débito. Subsidiariamente, o direito à compensação dos valores.

Para comprovar o alegado, os Recorrentes juntaram cópia de um cheque emitido em 08/06/2016, no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), pós-datado para 15/09/2016; várias cópias de anotações redigidas à mão sem qualquer assinatura; e cópia de uma notificação extrajudicial, datada de 06/03/2017, onde consta que iriam entregar o gado em 03/04/2017. Contudo, conforme certificado pelo Registrador José de Arimathea Varjão, o notificado/Apelado recebeu cópia do documento em 27/04/2017.

Durante a fase instrutória foi ouvida uma testemunha arrolada pelos Embargantes/Apelantes e, a pedido das partes, as alegações finais orais foram convertidas em memorais.

Os pedidos foram julgados improcedentes diante da falta de provas do alegado pelos Embargantes/Apelantes.

Nas razões do Apelo, os Recorrentes insistem nas teses iniciais e aduzem que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para dar guarida aos seus pedidos.

Em que pese os argumentos recursais, a sentença deve ser mantida hígida.

Sabe-se que a exceção de contrato não cumprido ou inexecução contratual, refere-se à possibilidade de o devedor escusar-se da prestação da obrigação contratual, por não ter o outro contratante cumprido aquilo que lhe competia.

Também é cediço que tal princípio jurídico consta do artigo 476 do Código Civil, o qual determina que
"nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Ou seja, a exceção de contrato não cumprido é aplicada quando constada a culpa recíproca pela rescisão contratual e, neste caso, inobstante os argumentos dos Recorrentes, não há provas de que o Recorrido descumprira o contrato.

Em outros termos, não demonstrados que o Recorrido não entregou o gado ou que se recusou a recebê-los na data aprazada, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, revela-se inadmissível o acolhimento da tese de exceção de contrato não cumprido.

Quanto às demais teses, quais sejam: de que o contrato foi integralmente quitado, que o Recorrido lhes deve e/ou que, na verdade, pretende receber quantia que foi tomada emprestada com juros de 5% (cinco por cento), de igual modo, não foram devidamente comprovadas.

O cheque carreado para os autos não é nominal ao Apelado e não há sequer prova de que tenha sido compensado; os demais documentos foram redigidos à mão, de forma unilateral, e neles não há assinatura do Recorrido ou de qualquer um que o representasse.

A testemunha ouvida em Juízo não soube informar, com precisão, quando o gado foi efetivamente entregue e muito menos a quantidade de reses devolvidas.

Portanto, tendo em vista que em Embargos à Execução, é ônus do Embargante juntar aos autos provas necessárias à comprovação de suas alegações (art. 914, parágrafo único, c/c art. 373, II, ambos do CPC) e, em não logrando êxito no encargo que lhes competia, é de rigor a manutenção da sentença invectivada.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022